Tribunal: STF
Processo: RE 108679
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
Embargos de terceiros. Aplicação Súmula 621. Decidindo o Tribunal "a quo" em sentindo contrário à jurisprudência consubstanciada na Súmula 621/STF, cabe reformar-se o acórdão para julgar improcedentes os embargos de terceiros em situação que se ajusta à previsto na Súmula, que assim está enunciada: "Não enseja embargos de terceiros a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis".